Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam leilão virtual de automóveis e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo, porquanto o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva da parte autora, que não teve a diligência necessária ao participar de leilão na rede mundial de computadores, e de terceiro, que promoveu o leilão eletrônico fraudulento.
3. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais pretendidos.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.